Tribunal: TJDFT
Processo: 0723600-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA PARTE AGRAVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA.
1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que defere o pedido de tutela de urgência, deve conter elementos suficientes que demonstrem a inexistência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
2. Não há qualquer comprovação de que a agravada esteja atuando de forma fraudulenta, ou mesmo que haja qualquer indício de que tenha praticado atos ilícitos que possam, nessa análise recursal, desabonar sua conduta.
3. Conforme o princípio da presunção de boa-fé amplamente aceito na jurisprudência pátria, a boa-fé se presume, a má-fé há de ser provada.
4. Também não há que se falar em probabilidade do provimento recursal quando há negativa de cobertura de tratamento urgente e, consequentemente, risco de o dano à saúde da agravada.
5. Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, igualmente, não constato sua existência, visto que a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da agravada/requerente e é plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da internação.
6. Recurso conhecido e desprovido.